Tribunal: STF
Processo: RE 194952
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA:  Concurso público. Altura mínima. Requisito.
         Tratando-se de concurso para o cargo de escrivão de polícia,
mostra-se desarrazoada a exigência de altura mínima, dadas as
atribuições do cargo, para as quais o fator altura é irrelevante.
Precedente (RE 150.455, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 07.05.99).